Tribunal: CARF
Processo: 11610.007111/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007111/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.174 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA HELENA DE ARRUDA FERES RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007111/2010-65
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007111/2010-65

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007, ano-calendário
2006, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 09/08/2010, de fls. 04/08.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
85.878,79
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
28.216,97
4) Glosa de Deduções Indevidas
7.461,48
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
65.123,30
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
11.915,17
8) Dedução de Incentivo e/ou Contrib. Prev. Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
9.812,07
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
2.103,10
14) Saldo do Imposto a Pagar Declarado/calculado
51,20
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
2.051,90
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
7.461,48
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 7.461,48, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos
Glosa do valor de R$ 7.461,48, indevidamente deduzido a título de despesas médicas,
por falta de comprovação, sendo:
- R$ 4.500,00 - FERNANDO COSSO - diferença entre o valor informado pela
contribuinte na DIRPF de R$ 9.000,00, e o valor de R$ 4.500,00 comprovado através de
cheque nominal compensado, já que não apresentou recibo ou NF fiscal da despesa;
- R$ 2.961,48 - ACCESS CLUBE / SUL AMÉRICA SAÚDE - parte referente à
beneficiária no plano de saúde LUIZA HELENA ARRUDA FERREZ RIBEIRO, filha
da contribuinte, que não consta como dependente na DIRPF, e nem poderia constar por
ser maior de 25 anos de idade, nascida em 1.970.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- Apresenta impugnação parcial, pois não foi considerada a despesa de R$ 4.500,00
paga ao profissional Fernando Cosso, cuja comprovação, por meio de microfilmagem
de cheque é apresentada nesta oportunidade;
- Apresentou retificação da declaração, mas o recebimento não se concretizou;
Solicita novo cálculo de imposto para que seja saldado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007111/2010-65

Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Na falta de comprovação das despesas médicas efetuadas no montante pleiteado na
declaração de ajuste, é de se manter a glosa nos exatos termos em que efetuada.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada torna-se incontroversa e o crédito tributário dela resultante
definitivo e exigível.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 01/04/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, demonstrando a prestação dos serviços e
efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alíneas
"a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007111/2010-65

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
A despesa médica glosada e impugnada na DIRPF/2007 totalizou R$ 4.500,00 e
referiu-se à despesa abaixo especificada:
CPF/CNPJ Nome/Razão Social
Código
Valor Pago
Glosado

CPF/CNPJ não informado
07
9.000,00
4.500,00
A Fiscalização efetuou referida glosa em função de que:
R$ 4.500,00 - FERNANDO COSSO - diferença entre o valor informado pela
contribuinte na DIRPF de R$ 9.000,00, e o valor de R$ 4.500,00 comprovado através
de cheque nominal compensado, já que não apresentou recibo ou NF fiscal da
despesa;
A impugnante anexou o seguinte documento:
1) Cópia de 1 cheque, no. 003141, emitido pela contribuinte em 30/05/2006, fls. 10/11,
do Banco Nossa Caixa S.A., no valor de R$ 4.500,00 nominal a Fernando Cosso.
É de se ressaltar que a contribuinte não apresentou recibo, nem nota fiscal da referida
despesa médica.
Destaque-se que o art. 73 e seu § 1o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda) dispõe:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Pelo acima exposto, não restando comprovada a despesa médica com o profissional
Fernando Cosso informada na DIRPF/2007 no valor de R$ 9.000,00, deve-se manter a
glosa nos exatos termos em que efetuada.
Ao recurso voluntário, a contribuinte anexou cópia do outro cheque emitido,
de R$4.500,00 (fls. 60/61), comprovando a despesa médica.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 68
DF CARF MF
Original